Tribunal: TJPA
Processo: 0803289-90.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803289-90.2021.8.14.0070

APELANTE: TIAGO ALMEIDA SACRAMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803289-90.2021.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: TIAGO ALMEIDA SACRAMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. QUALIFICADORA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, em razão da subtração de refletores de LED do interior de residência, mediante arrombamento do portão, sendo preso em flagrante na posse da res furtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (ii) estabelecer se o delito deve ser desclassificado para a modalidade tentada; (iii) determinar se subsiste a qualificadora do rompimento de obstáculo diante da ausência de laudo pericial; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado; e (v) analisar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório formado por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e entrega, declarações da vítima e depoimentos dos policiais demonstra, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria delitivas.

4.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o contraditório.

5.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A restituição dos bens e a ausência de prova acerca da irrelevância econômica da res furtiva para a vítima afastam a aplicação do princípio da insignificância.

7.

A habitualidade delitiva evidenciada por registros de outros procedimentos criminais impede o reconhecimento da mínima ofensividade e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

8.

O furto privilegiado exige o preenchimento cumulativo da primariedade e do pequeno valor da coisa subtraída, requisitos não atendidos no caso concreto.

9.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal idônea e outros elementos probatórios, quando inexistente ou inviável a perícia, nos termos do art. 167 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por curto espaço de tempo e sem posse mansa e pacífica.

2.

O princípio da insignificância é inaplicável quando presentes reprovabilidade da conduta, habitualidade delitiva e ausência de prova da irrelevância econômica do bem para a vítima.

3.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e demais elementos idôneos, ainda que ausente laudo pericial.

4.

O furto privilegiado exige o preenchimento cumulativo da primariedade do agente e do pequeno valor da res furtiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 2º e 4º, I; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 934.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Tiago Almeida Sacramento, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença (ID 27776059) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia (ID 27775909) que, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 09h10min, na Alameda A, nº 1002, Rua Ourense Pimentel Coutinho, Bairro Cristo Redentor, Abaetetuba/PA, o apelante foi preso em flagrante após arrombar o portão da residência da vítima e subtrair objetos do interior do imóvel, consistentes em refletores de luz. Segundo a exordial acusatória, a polícia foi acionada para averiguar a ocorrência de furto e, ao chegar ao local, encontrou o acusado no interior da residência, já de posse dos bens subtraídos, ocasião em que tentou empreender fuga, sendo capturado em seguida.

A sentença condenatória fundamentou-se no Auto de Apreensão e Apresentação, no Auto de Entrega, nas declarações da vítima e na prova testemunhal produzida em juízo, elementos considerados suficientes para a comprovação da materialidade, autoria e nexo causal do delito.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (ID 27776066), sustentando, em síntese, a absolvição por atipicidade material, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que os bens foram restituídos e não houve prejuízo relevante à vítima. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para furto tentado, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial, bem como o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, sob alegação de primariedade e pequeno valor da res furtiva.

Em contrarrazões (ID 27776075), o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da reprovabilidade da conduta e da existência de registros criminais anteriores. Sustenta, ainda, a consumação do furto, à luz da teoria da
apprehensio
ou
amotio
, bem como a possibilidade de manutenção da qualificadora mediante prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do CPP, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Instância Superior (ID 28746599), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de atipicidade material da conduta ocasionada pelo Princípio da Insignificância, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega e pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante.

Ainda que a Defesa insista na tese de absolvição, o acervo probatório evidencia o contrário, uma vez que o recorrente foi detido em flagrante na posse da res furtiva.

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo a dinâmica delitiva e identificando o apelante como autor do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

Nesse cenário, igualmente não prospera a tese de que o delito teria ocorrido na forma tentada, uma vez que os bens subtraídos já se encontravam em poder do apelante no momento do flagrante, evidenciando a consumação do crime de furto, frustrando-se apenas a sua fuga.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à desnecessidade da posse mansa, pacífica ou desvigiada da res furtiva para a configuração da consumação do delito de furto. Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 934, dispõe que:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Dessa forma, considerando que o apelante obteve a posse de parte dos bens subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, resta incontroversa a consumação do crime, não havendo que se falar em tentativa.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. IMPROCEDENCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. POSSE. INVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO."

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Claudio Augusto Sarmanho condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo condenado em primeira instância a 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do réu interpôs recurso de apelação alegando insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não houve certeza quanto à autoria e materialidade do delito e que a palavra da vítima não poderia ser o único elemento probatório para a condenação.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, argumentando que o réu não teve a posse mansa e pacífica dos bens e foi impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência policial, pela perícia de análise de conteúdo e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. A declaração da vítima Rebeca, que relatou ter visualizado o acusado cometendo o delito nas imagens do circuito interno, foi corroborada pelo depoimento da outra vítima, Isabela. Destaque-se que o acusado confessou a autoria do delito.

Em relação ao pedido de desclassificação para furto tentado, seguiu o entendimento jurisprudencial de que o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica ou a saída dos bens da esfera de vigilância da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. A decisão reafirmou que a palavra da vítima em crimes patrimoniais tem elevado valor probatório quando coerente com as demais provas e que a confissão do réu também corrobora a condenação. Foi também reiterado que a consumação do furto se dá com a inversão da posse, sendo irrelevante a recuperação dos bens ou o breve período da posse.

Dispositivos relevantes:

Não há artigos de lei mencionados diretamente no texto.

Julgados relevantes:

ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018; TJ-AM - APR: 02521190720168040001 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022; TJ-MG - APR: 10024180587628001 Belo Horizonte, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008112-54.2020.8.14.0401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812973-79.2022.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025 )

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

Rejeito ainda, a tese de desclassificação para a modalidade tentada.

Com relação ao princípio da insignificância, considerando-se a relevância jurídico-penal da conduta imputada, consistente no crime de furto, cuja prática repercute de forma negativa não apenas sobre a esfera patrimonial da vítima, mas também sobre a sensação de segurança social, verifica-se que a aplicação do princípio não se mostra adequada ao caso concreto. Isso porque referido postulado, cuja incidência pressupõe a existência de lesão de mínima expressão e reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não encontra respaldo nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que o princípio da insignificância guarda estreita relação com os crimes patrimoniais, especialmente aqueles que atingem vítimas determinadas. Todavia, para a aferição da efetiva inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado — apta a justificar a excepcional mitigação da intervenção penal — não basta a análise isolada do valor econômico do objeto subtraído. Impõe-se, igualmente, a verificação da relevância concreta do bem para a situação econômica da vítima, elemento indispensável à caracterização da mínima ofensividade exigida pela doutrina e jurisprudência.

Nesse contexto, incumbia à defesa demonstrar que o objeto subtraído possuía reduzida importância para o patrimônio do sujeito passivo, bem como esclarecer a sua condição econômica, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de tais elementos impede o reconhecimento da inexpressividade do dano e, por consequência, afasta a incidência do princípio invocado.

Dessa forma, evidencia-se que o princípio da insignificância não se compatibiliza com as particularidades do caso sob exame, seja em razão da expressiva reprovabilidade da conduta praticada, seja pela inexistência de prova acerca da irrelevância do bem subtraído para a vítima, bem como de sua situação econômica, circunstâncias que inviabilizam a aplicação da referida excludente de tipicidade material.

Ressalte-se, ademais, que a temática relativa à aplicação do princípio da insignificância envolve elevado grau de subjetividade, razão pela qual sua utilização exige extrema cautela, sobretudo para evitar emprego indiscriminado e desprovido de critérios objetivos. A aplicação irrefletida do referido postulado pode, inclusive, resultar em efeito contrário ao pretendido, funcionando como estímulo à reiteração de condutas delitivas, circunstância que se distancia de sua finalidade constitucional, qual seja, a limitação excepcional da intervenção penal aos casos de efetiva irrelevância jurídica.

No caso em análise, tal preocupação revela-se ainda mais acentuada, na medida em que consta dos autos que o réu figura como investigado ou acusado em outros quatro procedimentos criminais envolvendo a suposta prática do mesmo delito, quais sejam: autos nº 0003546-85.2020.8.14.0070, 0007015-76.2019.8.14.0070, 0007506-49.2020.8.14.0070 e 0804349-30.2023.8.14.0070, além da presente ação penal.

Esse histórico processual evidencia habitualidade delitiva, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de reconhecimento da mínima ofensividade da conduta e do reduzido grau de reprovabilidade exigidos para a incidência do princípio da insignificância. Assim, diante da reiteração de comportamentos semelhantes, mostra-se inviável a aplicação do referido postulado ao caso concreto.

No que se refere ao pedido de reconhecimento do furto privilegiado, a pretensão defensiva igualmente não merece acolhimento. Isso porque o apelante não satisfaz, de forma cumulativa, os requisitos exigidos pelo art. 155, §2º, do Código Penal, notadamente a primariedade e o pequeno valor da coisa subtraída.

Com efeito, embora se alegue a reduzida expressão econômica do objeto do delito, verifica-se, a partir do Auto de Apreensão do Objeto (ID nº 27775895), que foram subtraídos 03 (três) refletores de LED, da marca LLUM SLIM LED 18W, com potência luminosa de 1.530 lúmens, circunstância que impede o enquadramento da res furtiva como bem de valor ínfimo, afastando, por conseguinte, a incidência do privilégio legal pretendido.

De igual modo, não prospera o pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. A análise do conjunto probatório revela que a incidência da referida qualificadora restou devidamente demonstrada nos autos, não havendo falar em ausência de comprovação.

É certo que a doutrina e a jurisprudência majoritárias reconhecem a necessidade de realização de exame pericial para a caracterização do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Todavia, tal exigência não é absoluta, podendo ser suprida quando houver nos autos outros elementos de prova idôneos e convergentes aptos a evidenciar a ocorrência do arrombamento, como verificado no caso concreto.

Na hipótese, a qualificadora encontra respaldo nas declarações da vítima, na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, bem como nas imagens do portão danificado (ID nº 27775895 – fl. 24), elementos suficientes para atestar a efetiva ocorrência do rompimento de obstáculo.

Diante desse cenário, à luz do ordenamento jurídico pátrio e da prova regularmente produzida, conclui-se que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026